Tribunal: TJDFT
Processo: 0715985-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715985-59.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES PACIENTE: ITALO PINHEIRO DE SOUZA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ITALO PINHEIRO DE SOUZA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF e, como ilegal, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em acolhimento à representação formulada pela autoridade policial da 17a Delegacia de Polícia, como incurso, em tese, no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B, “caput”, da Lei 8.069/90- ECA (roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menor) (processo de referência: ação penal n. 0715985-59.2024.8.07.0000). Alegou a douta Defesa técnica (Dr. Lucinete Maria Nascimento Rodrigues) que o paciente é portador de Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH) e faz uso de Ritalina, portanto, deveria estar em tratamento, e não preso. Asseverou que a prisão lhe causa constrangimento ilegal e danos de difícil reparação moral e física, seja pela violência nos presídios seja pela alta reprovação social que recai sobre a pessoa presa, ainda que injustamente. Argumentou que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, porque o paciente não promoveu qualquer providência para retardar a marcha processual, não apresentou qualquer indício de que frustraria a aplicação da lei penal e não apresenta periculosidade alguma para a sociedade. Pontuou que o paciente possui endereço certo. Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória, com ou sem fiança, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Decido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Em 16-fevereiro-2024, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF acolheu a representação da autoridade policial da 17a Delegacia de Polícia e decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que, no mês de agosto-2023, o ora paciente teria praticado dois atos infracionais e, tão logo atingiu a maioridade, se envolveu em condutas delitivas, pois, em outubro-2023, incorreu no roubo em referência e em um delito de desacato. Logo, em um intervalo de pouco mais de dois meses envolveu-se em quatro condutas delitivas, a evidenciar reiteração na prática delitiva e ameaça à tranquilidade social. Acrescentou que o roubo foi praticado na companhia de um adolescente de 15 (quinze) anos de idade. Confiram-se trechos pertinentes da decisão (I 58230035): Trata-se de representação formulada pela autoridade policial lotada na 17a DP pela prisão preventiva de ÍTALO PINHEIRO DE SOUZA. Para tanto, assegurou tramitar naquela delegacia o IP acima referido com o escopo de elucidar as circunstâncias de roubo ocorrido, em tese, no dia 20/10/2023, por volta das 18h, na via pública da QNL, Taguatinga/DF. Aduziu que a medida extrema se justifica para resguardar a ordem pública, ameaçada pelo risco de reiteração criminosa, extraídos da folha de passagem/ antecedentes. Ornou o pedido com cópias de peças produzidas no inquérito. Instado, o Ministério Público oficiou favoravelmente ao pleito. Breve relato. DECIDO. Esclareço de antemão, que a própria natureza da medida impede a oitiva prévia da parte contrária nos termos do artigo 282, § 3o, do Código de Processo Penal, sob pena de torná-la ineficaz. Pois bem, ao compulsar os autos concluo pela necessidade de deferimento da medida pleiteada. Com efeito, a existência da prática do roubo majorado pelo concurso de pessoas, bem como os indícios de autoria restaram evidenciados pela documentação que instrui a representação, tanto que recebida denúncia nos autos do IP na presente data. Com isso, tem-se por preenchido os pressupostos necessários à segregação cautelar; bem como a condição de admissibilidade da medida extrema, já que o crime comina abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. Por seu turno, o fundamento da prisão cautelar se consubstancia na garantia da ordem pública, ameaçada pela pelo risco concreto e atual da reiteração delitiva. De fato, consta das ocorrências policiais de Id 18181283, fls. 24/31, que representado praticou dois atos infracionais no mês de agosto de 2023 e; tão logo alcançado a maioridade voltou a se envolver em condutas delitivas já no mês de outubro de 2023, praticando, em tese, o roubo aqui noticiado, além de um desacato. Como se vê, num curto espaço de tempo (pouco mais de dois meses), o representado se envolveu em 04 (quatro) condutas delitivas, a evidenciar que ele reitera em práticas delitivas e, via de consequência, ameaça a tranquilidade social. Para além do risco de reiteração criminosa, observo que a ação criminosa contou com a participação de adolescente de 15 anos de idade, o que torna a conduta mais reprovável, por se tratar de pessoa em desenvolvimento físico, mental e moral. A conjugação desses fatos aponta no sentido de que o representado desafia a paz social e certamente acredita na impunidade na repressão criminal, daí porque a segregação cautelar se mostra indispensável para assegurar a tranquilidade social e assegurar a aplicação da lei penal e, com isso, resguardar a credibilidade da justiça. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), na medida em que as intervenções estatais já infligidas ao representado não surtiu o efeito esperado, tanto que elas voltaram a se envolver em condutas delitivas, demonstrativo mais do que suficiente de que não se emendaram e continuam a praticar conduta censurada. (grifos nossos). Segundo a denúncia (ID de origem n. 186607292 do processo de referência ação penal n. 0715985-59.2024.8.07.0000), no dia 20-outubro-2023, o ora paciente ÍTALO e o adolescente Y.V.D.S.F. abordaram duas mulheres em um ponto de ônibus, simulando portarem arma de fogo. O adolescente disse “É um assalto, passa os celulares” e pegou o celular da vítima CAMILA. O paciente pegou o celular da vítima ISADORA. Após, se evadiram. Realizaram alterações nos aparelhos (tais como retirada dos chips e eliminação de fotografias) e negociaram com o codenunciado MATHEUS para quem venderam os aparelhos (MATHEUS foi denunciado por receptação). Confiram-se os termos de denúncia: Primeiro Fato: No dia 20 de outubro de 2023, por volta de 18 horas, na EQNL 21/23, Conjunto A, via pública, Taguatinga/DF, ÍTALO PINHEIRO DE SOUZA, de forma livre, consciente e de comum acordo com o adolescente Y.V.D.S.F., mediante a grave ameaça exercida com a simulação do uso de arma de fogo, subtraíram das vítimas Camila F. R. e Isadora R. S. os respectivos aparelhos celulares das marcas APPLE, modelos Iphone XR e Iphone 11. Segundo Fato: Dentro das mesmas circunstâncias de tempo e local, ÍTALO PINHEIRO DE SOUZA, agindo de forma livre e consciente, corrompeu ou, no mínimo, facilitou a corrupção do adolescente Y.V.D.S.F., menor de 18 anos, pois nascido aos 20 de junho de 2008, praticando com ele o crime narrado no primeiro fato. Terceiro Fato: No dia 20 de outubro de 2023, por volta de 18 horas, na EQNL 21/23, Conjunto A, via pública, Taguatinga, MATHEUS OLIVEIRA DE SOUSA, agindo de forma livre e consciente, adquiriu, expôs à venda e vendeu, no exercício de atividade comercial de compra e venda de aparelho celulares, o celular subtraído Apple Iphone XR (da vítima Camila), coisa que devia saber ser produto de crime. Apurou-se que as vítimas se encontravam em um ponto de ônibus localizado na EQNL 21/23, quando foram abordadas por ÍTALO e o adolescente infrator. Na ocasião, simulando estarem na posse de armas, o menor anunciou o roubo dizendo: "É um assalto, passa os celulares” e na sequência subtraiu o aparelho das mãos da vítima CAMILA, enquanto o acusado ÍTALO subtraiu celular de ISADORA para que, em seguida, ambos se evadissem na posse das coisas. Consumada a infração, as vítimas noticiaram crime na delegacia de polícia, tendo, logo em seguida, dado início às investigações dos fatos. Na ocasião, o pai do adolescente infrator conseguiu fotos e mensagens da conta do aparelho celular do filho, nas quais se evidenciou a negociação dos bens subtraídos com o acusado MATHEUS. Nas conversas, ÍTALO orienta o menor a retirar os chips e tirar fotos dos celulares para enviar ao receptador, com o objetivo de vendê-los. De outro turno, o acusado MATHEUS, que exerce atividade de compra e venda de aparelhos celulares, confirmou a troca mensagens entre ÍTALO e o menor infrator porque tinham a intenção de vender os bens subtraídos. Confessou que sabia da origem ilícita dos aparelhos celulares e que solicitou as respectivas imagens para serem repassadas ao comprador do produto do roubo, localizado na Feira do Rolo em Ceilândia. Além disso, o adolescente confirmou a prática do roubo, alegando que foi planejada em companhia do acusado ÍTALO com a finalidade de ratearem o proveito do crime. Após haver a obtenção de dados cadastrais junto às operadoras de telefonia, o aparelho celular da vítima CAMILA foi recuperado, já que estava sendo utilizado por uma compradora de boa-fé que alegou ter adquirido o bem pelo valor de R$ 1.500,00, exposto à venda na plataforma denominada ‘Facebook Marketplace” As vítimas reconheceram com absoluta segurança o denunciado ÍTALO PINHEIRO como um dos autores da subtração. O mandado de prisão foi cumprido em 20-fevereiro-2024. A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 28-maio-2024. Pois bem. Vê-se que o “modus operandi” dos delitos não evidencia periculosidade acentuada por parte do paciente, uma vez que não foram praticados com violência física contra as vítimas nem com o emprego efetivo de arma de fogo (a ameaça se deu com a simulação de porte de arma de fogo). Quanto à prática delitiva na companhia de um adolescente, cuida-se de aspecto inerente (abstrato) do tipo penal de corrupção de menor, pelo qual o paciente foi denunciado e irá responder. Frise-se que a prisão preventiva deve ser empregada como “ultima ratio” e deve estar fundamentada em elementos do caso concreto. Em relação ao risco de reiteração delitiva, igualmente não justifica a constrição cautelar. Elucida-se. Extrai-se da certidão de passagens pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude (ID 58242039) que: (i) em 4-agosto-2023, o paciente teria praticado ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, mas foi homologada a promoção por arquivamento (0706805-14.2023.8.07.0013); e (ii) em 7-agosto-2023, o paciente teria praticado outro ato infracional análogo ao crime de roubo majorado, mas houve a remissão como forma de exclusão do processo cumulada com medida socioeducativa de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, a qual foi extinta pelo cumprimento satisfatório (0705408-17.2023.8.07.0013 e 0705459-28.2023.8.07.0013). Portanto, as passagens pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude não podem ser empregadas como fundamento para a prisão preventiva, uma vez que, como não avançaram as fases do devido processo legal e não houve a apuração da culpa (autoria e materialidade), deve prevalecer a presunção constitucional de inocência. Neste sentido orienta o Superior Tribunal de Justiça: "Para efeito de reiteração, não é possível considerar os processos em que foi concedido ao paciente remissão, tendo em vista que a remissão não implica reconhecimento de responsabilidade, nem vale como antecedente, ex vi do art. 127 do ECA" (HC n. 654.522/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 25/5/2021) (grifos nossos). Extrai-se da folha de antecedentes penais que, em 13-outubro-2023, o paciente teria incorrido no delito de desacato (art. 331 do Código Penal). Tal delito, também desprovido de violência, igualmente não justifica a prisão cautelar - aliás, em consulta processual verifica-se que houve, inclusive, proposta de transação penal pelo Ministério Público. Por fim, tem-se por desatendida a exigência de contemporaneidade entre a decretação da prisão (16-fevereiro-2024) e os fatos imputados ao paciente (ocorridos, em tese, em 20-outubro-2023), pois não há notícia da prática de novos delitos desde o último fato até sua prisão preventiva (20-fevereiro-2024), cerca de 4 (quatro) meses depois. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente ITALO PINHEIRO DE SOUZA, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0715985-59.2024.8.07.0000) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator